Tribunal: TJES
Processo: 0000395-72.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000395-72.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANDRE ARGENTINO DOS SANTOS e outros (7)

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA EM AMBIENTE PRISIONAL. PROVA JUDICIAL FRÁGIL E CONTRADITÓRIA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS E DE DOLO ESPECÍFICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE NO CASO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES que absolveu oito réus da imputação do art. 1º, I, “a” e “b”, da Lei nº 9.455/1997, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

O recorrente sustenta prova de autoria e materialidade e requer condenação; subsidiariamente, pleiteia desclassificação para lesão corporal (art. 129 do CP), com enfoque em réu que admitiu luta corporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova judicializada autoriza a condenação por tortura (Lei nº 9.455/1997, art. 1º, I, “a” e “b”), com individualização das condutas e demonstração do dolo específico; (ii) saber se, afastada a tortura, é cabível a desclassificação para lesão corporal (CP, art. 129), diante do conjunto probatório produzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade das lesões foi indicada por boletim de ocorrência e laudo pericial, mas a autoria e a finalidade típica da tortura não se mostraram comprovadas com segurança na prova produzida em juízo.
5. Em juízo, a vítima confirmou agressões, porém apresentou versão vacilante e não individualizou a participação dos demais acusados, afirmando reconhecer com segurança apenas um dos réus, o que fragiliza a tese de agressão coletiva organizada.
6. As testemunhas policiais penais não presenciaram o início das agressões e não conseguiram individualizar condutas, diante da confusão no momento da intervenção.
7. O dolo específico exigido pelo tipo de tortura (causar sofrimento intenso com finalidade típica) não se evidenciou de forma segura, sendo as lesões descritas compatíveis com briga física, conforme destacado na sentença.
8. A desclassificação para lesão corporal não se sustenta: quanto aos demais réus, inexiste prova judicial segura de agressão; quanto ao réu que admitiu a contenda, a dinâmica permaneceu obscura (motivo, início e eventual agressão recíproca), não se alcançando certeza suficiente para condenação, impondo-se a manutenção da absolvição por dúvida razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000395-72.2023.8.08.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: ANDRÉ ARGENTINO DOS SANTOS, e OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para
ABSOLVER
os réus
ANDRÉ ARGENTINO DOS SANTOS, FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS, GABRIEL DOS SANTOS, CLAUDEONE MARCELINO DOS SANTOS, JOÃO VICTOR SILVA NUNES SANTOS, WELISON FRANCISCO VICENTE, SÉRGIO GOMES RODRIGUES e JEFERSON LOPES SANTOS
da imputação da prática do crime de tortura, previsto no art. 1º, incisos I, alíneas "a" e "b", da Lei nº 9.455/97, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o
Parquet
sustenta que a materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas, pugnando pela reforma da sentença para condenar os acusados nos termos da denúncia. Argumenta que a vítima, em sede policial, descreveu com riqueza de detalhes a sessão de tortura e o "comando" dado pelo réu André Argentino. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal (art. 129 do CP), especialmente em relação ao acusado Fernando Oliveira de Jesus, que confessou ter entrado em luta corporal com a vítima.

As Defesas dos apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença absolutória.

A defesa de
Sérgio Gomes Rodrigues
sustenta a fragilidade probatória e a coerência da versão do réu, compatível com o laudo de lesões.

A defesa de
Claudeone Marcelino dos Santos
argumenta a dúvida razoável quanto à autoria e a ausência de dolo específico de tortura.

A Defensoria Pública, representando os demais apelados (Fernando, Welison, João Victor, Jeferson, Gabriel e André), reforça as contradições no depoimento da vítima em juízo e a impossibilidade de individualização das condutas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O Ministério Público insurge-se contra a sentença que absolveu os oito réus da acusação de tortura perpetrada contra a vítima Walleff Gama Silva, no interior do Centro de Detenção Provisória de Aracruz (CDPA).

Narra a denúncia que, em 05 de setembro de 2022, os acusados, por volta das 14h, no centro de detenção Provisório de Aracruz, sob o comando de André Argentino ("Mata Rindo"), os acusados, teriam agredido a vítima para que esta confessasse ser informante da polícia ("caguete").

Pois bem.

Após detida análise do caderno processual, verifico que a r. sentença de primeiro grau não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência e pelo Laudo de Lesões Corporais, que atestam escoriações e hematomas na vítima. Contudo, o cerne da questão reside na autoria e no dolo específico do tipo penal de tortura.

O crime de tortura exige, para sua configuração, o dolo específico de causar sofrimento físico ou mental intenso com o fim de obter informação, declaração ou confissão (tortura-prova) ou para provocar ação ou omissão de natureza criminosa.

No caso em tela, a prova judicializada mostrou-se frágil e contraditória, incapaz de sustentar um decreto condenatório seguro.

Em juízo, a vítima
Walleff Gama Silva
apresentou versão vacilante. Embora tenha confirmado ter sido agredido, recuou quanto ao reconhecimento seguro de todos os agentes. Afirmou que "só Fernandinho estava em sua frente" e que "identificou somente o Fernandinho". Declarou, ainda, não se recordar do depoimento prestado na delegacia e que não conhecia os demais acusados, tendo tido contato com eles por poucos minutos antes do fato.

Essa retratação parcial e a incapacidade da vítima de individualizar a conduta dos demais sete réus em juízo fragilizam sobremaneira a tese acusatória de um linchamento coletivo orquestrado.

As testemunhas policiais penais,
Sandrielly Azevedo Siqueira
e
Ronaldo Lima Souza Júnior
, confirmaram ter ouvido gritaria e alvoroço na galeria, mas não presenciaram o início das agressões e não conseguiram individualizar a conduta de cada detento, dada a confusão generalizada no momento da intervenção.

Por sua vez, os réus negaram a prática de tortura. O acusado
Fernando Oliveira de Jesus
admitiu ter entrado em luta corporal com a vítima, mas alegou que a briga foi motivada por desavenças pessoais anteriores ("rixa de rua"), negando qualquer ordem de André Argentino ou a finalidade de obter confissão. Os demais réus negaram participação, afirmando que estavam dormindo ou afastados no momento da briga entre Fernando e Walleff.

Como bem pontuado pela Magistrada sentenciante, as lesões descritas no laudo pericial (hematomas, edema e ferida contusa) são compatíveis com uma briga física (vias de fato/lesão corporal) e não denotam, inequivocamente, o requinte de crueldade ou o sofrimento atroz característico da tortura.

Portanto, diante da fragilidade do reconhecimento em juízo, da negativa dos réus e da compatibilidade das lesões com uma briga entre detentos, a dúvida quanto à existência do crime de tortura e à autoria coletiva é insuperável. Aplica-se, aqui, o princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, o Ministério Público pugna pela desclassificação para o crime de lesão corporal (art. 129 do CP), focando especialmente na conduta de Fernando, que confessou a agressão.

Entendo, contudo, que a manutenção da absolvição é a medida mais adequada ao caso concreto, também sob este prisma.

Primeiramente, quanto aos réus
André, Gabriel, Claudeone, João Victor, Welison, Sérgio e Jeferson
, não há prova judicial suficiente de que tenham agredido a vítima. A própria vítima afirmou em juízo que "só viu o Fernando". Condená-los por lesão corporal baseando-se apenas na presença na cela seria consagrar a responsabilidade penal objetiva.

Quanto ao réu
Fernando Oliveira de Jesus
, embora tenha admitido a briga, a dinâmica dos fatos permaneceu obscura. Há indícios de agressões mútuas ou, ao menos, de uma contenda iniciada por motivação pessoal, onde não restou claro quem iniciou o ataque ou se houve legítima defesa recíproca.

Ademais, tratando-se de lesão corporal leve, a ação penal é condicionada à representação ou, no contexto de violência carcerária, exige-se certeza da autoria e da ausência de excludentes. O contexto probatório de dúvida que serviu para afastar a tortura (quem bateu? como bateu? foi defesa?) contamina também a certeza necessária para a condenação por lesão corporal.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a condenação exige certeza, não bastando a alta probabilidade. Como bem assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma condenação criminal, com todos os seus gravames e consequências, só pode ser admitida com apoio em prova cabal e afastada de dúvidas. A atual orientação premonitória dos Tribunais Superiores (STJ e STF) reconhece o risco de condenações fundadas em elementos isolados, diante da possibilidade de erros resultantes da falibilidade da memória humana, o que demanda, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
, a absolvição do acusado sempre que a prova não for contundente acerca da autoria delitiva. (AgRg no AREsp n. 2.836.027/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025).

Assim, a manutenção da sentença absolutória, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.